Tribunal: TJMT
Processo: 1058747-19.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058747-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º
1058747-19.2020.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$11.666,43 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, inexistência de nexo causal - da ausência de reclamação administrativa - da inexistência de análise pela Concessionária a respeito dos danos reclamados.

Alega que “
o “laudo” juntado pela recorrida declara que o evento foi motivado por descarga atmosférica, o que, de plano, afasta a responsabilidade da requerida
”, id. 143518320 - Pág.3.

Defende que “
ante a inexistência de prova documental mínima que indique a causa das avarias, não se pode relacionar automaticamente o alegado dano material a uma descarga elétrica ou oscilação de energia proveniente de defeitos na rede de distribuição de energia
”.

Alega a impossibilidade de configuração de nexo causal entre os danos e a ação/omissão da recorrente quanto ao evento danoso uma vez que “
não há sequer a confirmação na documentação carreada de que a queima do equipamento eletrônico decorreu de falha da distribuidora
”.

Que diante da inocorrência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos da empresa segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica, mais uma vez cabível a modificação da sentença recorrida.

No tocante aos juros moratórios, defende a impossibilidade de contagem a partir do desembolso ante a ausência de mora da concessionária.

Dessa forma, diante do exposto, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões, id. 143518321.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º
1058747-19.2020.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$11.666,43 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados Gilberto Rissardi Junior e Condomínio Alvorada Cuiabá no valor de R$11.666,43 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) referente as relações securitárias Apólices de Seguro n.º. 517720196Q300022384 e n.º.

5177201871160043548.

Cita que “
de acordo com os avisos de sinistro colacionados aos presentes autos, verifica-se que nos dias 21/01/2020, 22/10/2019, houve tempo chuvoso na região por um longo período, com várias tempestades, possibilitando, assim, uma descarga elétrica nas imediações dos segurados, atingindo as redes de distribuição de energia”.

Menciona que “
regulou o sinistro internamente, bem como contratou os serviços de empresas especializadas em regulação de sinistros, as quais emitiram os Relatórios de Regulação e os Relatórios Sintéticos, concluindo-se que os danos elétricos foram de fato decorrentes de um fenômeno de ordem termoelétrica, ou seja, de oscilação de tensão
”.

Por fim, assevera que “ante a negativa da Ré em realizar um acordo no âmbito extrajudicial, mesmo após diversas tentativas, não resta alternativa senão a propositura da presente ação regressiva de ressarcimento de danos”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que por inexistirem dúvidas quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, julgou procedente os pedidos autorais, id. 143518319.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia, (Apólice, Aviso de Sinistro, Laudo Técnico e Orçamento, Relatório de Regulação, Comprovante de Pagamento, id.143521477 e seguintes).

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresas especializadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO
-
PROVA UNILETERAL VÁLIDA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela seguradora autora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023